Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 49087401, julgo extinta a execução em face de ANGELA MARIA PINHEIRO. II. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 51392943 (servidora ANTÔNIA MIRIAN BRANDÃO), bem ainda o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial colacionado pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 52249455). Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador